Tribunal: CARF
Processo: 16004.000152/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000152/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
VALDECI SILVA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000152/2010-92
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000152/2010-92

Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, pois a Fiscalização entendeu que não se tratava de obrigação de
prestar alimentos, mas sim dever de sustento da família, considerando que não houve ruptura da
vida conjugal, sendo a esposa e o filho dependentes do Contribuinte fiscalizado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou Impugnação,
aduzindo que:
1. O crédito tributário relativo ao ano-calendário 2005 não deve ser
conhecido, pois já fora formalizado anteriormente pelas mesmas razões de
direito por intermédio do processo administrativo fiscal no
13855.002404/2006-22, julgado em 09/06/2008, por meio do Acórdão no
17-25601, que extinguiu integralmente o crédito tributário lançado.
2. Conforme disposto na Lei no 5.478/68, os alimentos são devidos inclusive
na constância da sociedade conjugal ou da entidade familiar, verificada ou
não a separação de fato, desde que se comprove que o consorte não está
cumprindo o dever de sustento da família. Cita jurisprudência do STF
nesse sentido.
3. Além dos casos de dissolução da sociedade conjugal previstos no art.
1.571, do Código Civil, existe, ainda, a dissolução pela prescrição da
citada sociedade, caracterizada doutrinariamente pela separação de fato
após o prazo de dois anos, em harmonia com o art. 1.580, § 2o, do mesmo
diploma legal.
4. No caso em pauta a ação de oferta de alimentos destinou-se ao pagamento
de pensão alimentícia que o Contribuinte estaria obrigado numa eventual
propositura de ação de separação judicial pelo seu cônjuge, sendo a oferta
imprescindível para que não se pereça a unidade familiar.
5. O fato de o cônjuge não propor a ação de separação judicial até a data da
impugnação em nada altera a natureza jurídica dos alimentos provisórios
pagos a título de pensão alimentícia.
6. Se vier a ser decretada a dissolução da sociedade conjugal, pagaria o
mesmo valor acordado, e não poderia deduzir o montante da base de
cálculo do imposto de renda porque o pagamento se dá em oferta de
alimentos?
7. No período de 23/04/2007 a 18/01/2009, por ato de seu empregador, teve
seu domicílio necessário alterado para a cidade de Olímpia-SP.
8. As deduções das pensões alimentícias glosadas foram realizadas em estrita
observância ao art. 4o, II, da Lei no 9.250, de 1995, uma vez que os
pagamentos ocorreram em cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000152/2010-92

9. Se Lucas Santiago Silva não pode ser beneficiário de pensão alimentícia,
pode ser deduzido como seu dependente, à vista do art. 4o, da Lei no 9.250,
de 1995.
10. Nos anos-calendário 2005 e 2007, foram considerados como despesas com
plano de saúde valores inferiores àqueles informados nos comprovantes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras apresentados à fiscalização.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a impugnação, excluindo o crédito tributário do ano-calendário 2005, por ter sido objeto de
apreciação em outro processo, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, e
acatando a dedução do filho do Contribuinte como dependente. Além disso, não acatou o pedido
de dedução de despesas médicas além do declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ apenas em relação à dedução da pensão
alimentícia judicial, com os mesmos argumentos da impugnação e citando diversas decisões
administrativas.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.FJCR.0420.REP.010).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000152/2010-92

Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A controvérsia aqui reside na possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto de renda dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial, decorrente de Ação de
Oferta de Alimentos ajuizada por deliberação pessoal e por acordo familiar, sem dissolução da
sociedade conjugal.
A denominada Ação de Oferta de Alimentos teve como fundamento para fixação
dos alimentos em favor da esposa e um filho, no percentual de 66% (sessenta e seis por cento)
dos ganhos líquidos mensais auferidos e 13o salário, o fato de o Contribuinte fiscalizado ter de se
afastar da cidade de domicílio do casal, por determinado período, em função de seu trabalho
como Oficial da Polícia Militar.
Sobre esse tema já se debruçou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo
rechaçado, de forma unânime, a possibilidade de dedução da pensão alimentícia judicial em
casos similares, conforme decisões cujas ementas transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-009.954, de 24/09/2021, Rel. Marcelo Milton da Silva Risso)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000152/2010-92

AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE E FILHOS. NATUREZA DE DEVER
FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a exoneração
dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos alimentos pagos em
cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de prestar alimentos não se
confunde com o dever de sustento decorrente do poder familiar. O dever de sustento dos
cônjuges se transforma em dever de prestar alimentos quando há a ruptura da vida
conjugal.
(Acórdão no 9202-007.737, de 27/03/2019, Rel. Patrícia da Silva)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade,
pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o
sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele
o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
(Acórdão no 9202-008.798, de 24/06/2020, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz)
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do Acórdão no 9202-
008.798, acima citado, da lavra da ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, o qual adoto
como razões decidir.
Indicadas as razões do acórdão recorrido, destaco que o meu entendimento converge
com o que foi esposado, considerando que o pagamento de pensão alimentícia oriunda
de mera liberalidade não se subsume ao regramento atinente à dedução da pensão
alimentícia.
Sobre esse tema, no mesmo sentido, esse Colegiado já se manifestou, em muitas
ocasiões, tendo prevalecido as razões que passo a expor.
No âmbito do direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000152/2010-92

Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica do Estado.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação à bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a existência do direito à dedução pleiteado,
pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera
liberalidade.
Portanto, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida, uma vez que o
pagamento da pensão alimentícia, no presente caso, deu-se por mera liberalidade, não sendo
dedutível da base de cálculo do imposto de renda.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 253
DF CARF MF
Original